Tribunal: STF
Processo: ARE 1439511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO EM 25/10/2007. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REFORMAR TAL ENTENDIMENTO. POSSIBILIDADE DE PLEITEAR NOVAMENTE O BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA QUALIDADE DE SEGURADO. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. PROVIMENTO À APELAÇÃO.



    1. De início, verifico que a sentença não se sujeita à remessa necessária, pois, embora ilíquida, o proveito econômico não atingiria o montante de mil salários mínimos, conforme disposto no art. 496, § 3º, I, do CPC.



    2. A impugnação de ato administrativo (indeferimento ou cancelamento de benefício previdenciário) deve ocorrer até 05 (cinco) anos após sua prática, não havendo que se falar, nesse particular, em prestação de trato sucessivo, visto que a impugnação diz respeito a um ato específico (indeferimento ou cancelamento do benefício na via administrativa) que não se renova mês a mês. Ressalva quanto ao entendimento pessoal do relator, que entende ser imprescritível a pretensão judicial de revisão de ato administrativo de indeferimento ou cancelamento do benefício, por atingir o instituto da prescrição somente as prestações abrangidas pelo prazo de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.



    2. Hipótese em que a parte autora requer a revisão de ato do INSS que, em 25/10/2007, cancelou o benefício de auxílio-doença, ao passo que a presente ação apenas foi ajuizada em 20/11/2014, quando já transcorridos mais de 5 (cinco) anos da prática do ato administrativo ora impugnado, de modo que tal pretensão encontra-se atingida pela prescrição, com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32.



    3. Por outro lado, vale também registrar que, quanto à formulação de um novo requerimento administrativo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, com repercussão geral reconhecida), consolidou a tese de que é possível ao Judiciário analisar o mérito de demandas de natureza previdenciária, sem o prévio requerimento administrativo, quando se tratar de processo protocolado antes de 03/09/2014 e houver a resistência da autarquia previdenciária.



    4. No caso concreto, em que pese a ação ter sido proposta, como já dito, em 20/11/2014, posteriormente à data de julgamento do aludido paradigma pela Suprema Corte, tendo sido constatada nos presentes autos a resistência do INSS, torna-se possível a apreciação do mérito da questão objeto desta lide, tendo em vista que um novo requerimento administrativo seria inócuo, já que o entendimento da autarquia é comprovadamente contrário à postulação do segurado.



    5. O auxílio-doença é um benefício de natureza temporária concedido para amparar o segurado que, cumprida a carência de 12 (doze) meses, prevista no art. 25, inc. I, da Lei nº 8.213/91, for considerado inapto para o trabalho, enquanto durar a incapacidade, nos termos do artigo 59 do mesmo diploma legal.



    6. In casu, a perícia médica oficial, realizada em 27/04/2016, atesta que a demandante apresenta uma fratura bimaleolar do tornozelo esquerdo consolidada (CID 10 S 82.5 e S 82.6), o que a incapacita para a função de costureira industrial, função que exercia anteriormente à concessão do auxílio-doença que pretende restabelecer. O perito atestou, ainda, que não há como se precisar o início da incapacidade. Desse modo, se for considerada a data do laudo pericial (04/2014) como início da incapacidade, não há como ser acolhida a pretensão da apelante, uma vez que, quando do ajuizamento desta ação, em 20/11/2014, não manteve a qualidade de segurado, pois, apesar de haver recebido o auxílio-doença até 2007, poderia ter exercido outro ofício diferente do de costureira após a cessação do benefício. Com efeito, a demandante tem 42 anos de idade, já havendo exercido anteriormente profissão de auxiliar de loja e doméstica, conforme se extrai de sua carteira de trabalho e do relatório do laudo pericial, estando hábil para o exercício de outra profissão diferente da de costureira, não sendo totalmente incapaz para o trabalho, não fazendo jus, portanto, ao benefício de auxílio-doença.



    7. Remessa oficial não conhecida. Apelação provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente